Tribunal: STJ
Processo: 0186891-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1006070 - RS (2025/0186891-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: OTACILIO DE ALMEIDA MASSENA (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL MARQUES QUINTINO - RS092069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO. ALEGAÇÃO DE POSSE DE ARMA DE FOGO
CORPUS
EM RESIDÊNCIA COMPARTILHADA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
sob o fundamento de que a via eleita não se presta ao revolvimento de matéria fático-probatória.
2. A parte agravante sustenta que a arma de fogo apreendida estava em local de uso comum de uma
residência compartilhada por pessoas imputáveis e com antecedentes criminais, alegando ausência
de provas suficientes para atribuir a posse ao agravante.
3. Decisão monocrática manteve o entendimento de que o
não é instrumento
habeas corpus
adequado para análise de questões que demandem reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via do
, afastar a
habeas corpus
autoria do crime de posse de arma de fogo, considerando que a arma foi encontrada em local de
uso comum de uma residência compartilhada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não se presta ao revolvimento de matéria fático-probatória, sendo inviável sua
habeas corpus
utilização para discutir autoria ou materialidade de crime, quando estas dependem de análise
aprofundada de provas.
6. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório, concluíram pela ciência do agravante
acerca da existência da arma de fogo em sua residência, não havendo elementos que indiquem que
a arma pertencia exclusivamente à esposa do agravante.
Documento eletrônico VDA52294263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: db10c127-5811-4ca2-afd0-9851e00ba703

7. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica ao caso, pois não houve falha na
produção de provas pela acusação, sendo robusto o conjunto probatório que vincula o agravante ao
delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta ao revolvimento de matéria fático-probatória, sendo inviável sua
habeas corpus
utilização para discutir autoria ou materialidade de crime.
2. A análise de autoria e materialidade de crime deve ser realizada com base no conjunto
probatório produzido nas instâncias ordinárias, não cabendo revisão na via do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 829.723-PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em 12.12.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
REsp 1804625/RO,
Turma, julgado em 05.06.2019; STJ, HC 502.868/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 20.05.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: db10c127-5811-4ca2-afd0-9851e00ba703

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1006070 - RS (2025/0186891-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: OTACILIO DE ALMEIDA MASSENA (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL MARQUES QUINTINO - RS092069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
SUBSTITUTIVO. ALEGAÇÃO DE POSSE DE ARMA DE FOGO
CORPUS
EM RESIDÊNCIA COMPARTILHADA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
sob o fundamento de que a via eleita não se presta ao revolvimento de matéria fático-probatória.
2. A parte agravante sustenta que a arma de fogo apreendida estava em local de uso comum de
uma residência compartilhada por pessoas imputáveis e com antecedentes criminais, alegando
ausência de provas suficientes para atribuir a posse ao agravante.
3. Decisão monocrática manteve o entendimento de que o
não é instrumento
habeas corpus
adequado para análise de questões que demandem reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via do
, afastar a
habeas corpus
autoria do crime de posse de arma de fogo, considerando que a arma foi encontrada em local de
uso comum de uma residência compartilhada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não se presta ao revolvimento de matéria fático-probatória, sendo inviável
habeas corpus
sua utilização para discutir autoria ou materialidade de crime, quando estas dependem de análise
aprofundada de provas.
Documento eletrônico VDA51413976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:28
Código de Controle do Documento: d7584d34-73c0-4766-9d99-7e32bddfea9f

6. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório, concluíram pela ciência do
agravante acerca da existência da arma de fogo em sua residência, não havendo elementos que
indiquem que a arma pertencia exclusivamente à esposa do agravante.
7. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica ao caso, pois não houve falha na
produção de provas pela acusação, sendo robusto o conjunto probatório que vincula o agravante
ao delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta ao revolvimento de matéria fático-probatória, sendo inviável
habeas corpus
sua utilização para discutir autoria ou materialidade de crime.
2. A análise de autoria e materialidade de crime deve ser realizada com base no conjunto
probatório produzido nas instâncias ordinárias, não cabendo revisão na via do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 829.723-PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em 12.12.2023; STJ, AgRg no REsp 1804625/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 05.06.2019; STJ, HC 502.868/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 20.05.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por OTACILIO DE ALMEIDA MASSENA
, contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 74-78).
habeas corpus
Embargos de declaração rejeitados (e-STJ, fls. 92-93).
A parte agravante, reiterando os termos do
impetrado, destaca que "a arma foi
writ
apreendida em local de uso comum de uma residência compartilhada por pessoas imputáveis e
com antecedentes criminais" (e-STJ, fl. 99).
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para que seja concedida a ordem.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Documento eletrônico VDA51413976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:28
Código de Controle do Documento: d7584d34-73c0-4766-9d99-7e32bddfea9f

Inicialmente, cumpre ressaltar que esta pacificou orientação no sentido de que não
cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
habeas corpus
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade
no ato judicial impugnado.
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
, de ofício.
habeas corpus

O acórdão impugnado assim consignou:
“A materialidade do delito está evidenciada a partir do boletim de ocorrência (evento
1, P_FLAGRANTE1, fls. 05-08), do auto de apreensão (evento 1, P_FLAGRANTE1,
fls. 09-10), do Laudo Pericial no 205302/2021 (evento 32, LAUDO1), e da prova oral
colhida na instrução.
Com relação à autoria, assim foi sintetizada em sentença a prova oral:
Sob o crivo do contraditório, o Policial Civil Felix Maria Fernandez Neto informou
que atua na CORE, departamento que age predominantemente em apoio aos outros
departamentos/órgãos da Polícia Civil. Relatou que foram acionados pela Delegacia
de Lavagem de Dinheiro do DENARC para cumprir o mandado de apreensão na
residência do acusado. Durante o cumprimento do mandado, localizaram o revólver
no banheiro da residência do réu. Esclareceu que o réu estava sendo investigado pelo
DENARC. Aduziu não se recordar exatamente do que dizia no mandado, mas era para
buscar armas, drogas, documentos, "esse tipo de coisa". Sustentou que apenas tinham
conhecimento de que o acusado estava "nessa vida aí do tráfico há um bom tempo, e
ele apareceu em uma investigação do DENARC" (evento 71, VÍDEO2).
No mesmo sentido, o policial civil Eduardo Rodrigues de Aguiar relatou que faz parte
de uma unidade de operações especiais, de modo que não possui vinculação com a
investigação. Narrou que foram cumprir um mandado na casa do acusado, salvo
engano no campo da Tuca. Durante o cumprimento ao mandado, encontraram na
residência do réu um revólver calibre 38. Informou que, pelo que se recorda, o
revólver estava carregado. Esclareceu que a equipe da CORE normalmente é chamada
para operações mais complexas, então provavelmente, nesse caso, foi devido ao local
da residência do réu. Trata-se de área conflagrada e com histórico de atuação de
facções criminosas, bem como pela dificuldade de ingresso (evento 71, VÍDEO3).
O réu Otacílio, em seu interrogatório, negou a autoria do delito. Informou que apenas
ficou sabendo sobre a arma quando foi preso e encaminhado para a Delegacia. Disse
que nunca teve arma dentro da sua casa. Narrou que os policiais chegaram na sua casa
"e queriam saber de dinheiro e papéis, e eu falei que não tenho nada disso".
Questionado, disse que não sabe da existência de arma nenhuma. Aduziu que não
acompanhou a revista na casa, pois foi "rendido" e jogado para a rua. Referiu que não
era a pessoa procurada pelos policiais, até porque eles falavam outro nome. Asseverou
que também estavam na casa seus três filhos e sua esposa. Informou que sua esposa
faz uso de drogas e que sempre brigam, pois seguidamente o depoente chega em casa
e tem amigos/amigas fazendo uso, "um entra e sai de gente". Disse que a arma poderia
ser da sua esposa (evento 71, VÍDEO4).
Documento eletrônico VDA51413976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:28
Código de Controle do Documento: d7584d34-73c0-4766-9d99-7e32bddfea9f

Entendo presentes elementos suficientes de autoria do crime.
O revólver Taurus, calibre .38, número de série KK98757, e 20 (vinte) cartuchos do
mesmo calibre foram apreendidos durante busca e apreensão que tinha como alvo a
residência do réu.
O Mandado de Busca e Apreensão foi expedido no âmbito do expediente de no
5055639-21.2021.8.21.0001, no qual o réu era investigado pelos crimes de lavagem
de dinheiro e organização criminosa.
Diante das circunstâncias fáticas que permearam a apreensão, não há como se cogitar
que o réu não estivesse ciente da existência da arma de fogo em sua residência.
O principal argumento da defesa ao alegar que a arma pertenceria à esposa do réu
reside nos antecedentes criminais daquela, que ostenta condenação por roubo
majorado pelo emprego de arma de fogo.
O acusado, contudo, também ostenta antecedentes criminais pela prática de
homicídios qualificados, indicando que também é indivíduo envolvido no mundo
criminoso e com acesso facilitado a armas de fogo.
Desta forma, inequívoco que estava ele ciente da existência de artefato bélico
municiado no interior do imóvel em que habitava.
A teoria da perda de uma chance probatória, aventada em razões recursais, se aplica
quando, injustificadamente, a acusação deixa de produzir prova que poderia
comprovar a tese defensiva ou colocar o réu a salvo de quaisquer dúvidas em relação
à versão acusatória (STJ. 6a Turma. HC 829.723-PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos,
julgado em
).
12/12/2023
Ao meu ver, não houve qualquer falha da acusação no que diz respeito à produção de
provas. Restou devidamente comprovado que o acusado residia no local onde a arma
de fogo foi encontrada.
Desta forma, o conjunto de provas é robusto, adequado e suficiente para demonstrar,
de forma inequívoca, a autoria do crime.
No mais, no processo penal é facultado ao réu fazer prova do alegado, a teor do
artigo 156 do CPP.” (e-STJ, fls. 36-37)
O
não se presta para a apreciação de alegações que buscam a
habeas corpus
absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do
contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que
é inviável na via eleita.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FINANCIAMENTO DO TRÁFICO.
RECURSO ESPECIAL PELA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
ACÓRDÃO
PARADIGMA
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO.
BUSCA
E
APREENSÃO.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
PROVA
ORAL
JUDICIAL
E
Documento eletrônico VDA51413976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:28
Código de Controle do Documento: d7584d34-73c0-4766-9d99-7e32bddfea9f

EXTRAJUDICIAL. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7/STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. A Corte estadual, com fundamento nos elementos do caderno fático-probatório,
entre eles os testemunhos policiais e os resultados das diligências de busca e
apreensão e de interceptação telefônica, concluiu pela comprovação da autoria e da
materialidade dos crimes de associação para o tráfico e de financiamento do tráfico.
A revisão da condenação exigiria, portanto, amplo reexame fático-probatório, o que
não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.o 7/STJ.
[...]
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma,
Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe
).
05/06/2019
'PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO.DOSIMETRIA. TRÁFICO DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO
DO
DELITO
DE
ASSOCIAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE DOS CRIMES ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSIÇÃO DE
LIDERANÇA. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. ABRANDAMENTO DO
REGIME PRISIONAL. PLEITO PREJUDICADO. NÃO ALTERAÇÃO DO
QUANTUM DA PENA.PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO.
OBSERVÂNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL - CP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
2. As instâncias ordinárias, com base no exame exauriente das provas dos autos,
sobretudo as circunstâncias do delito, entenderam que o paciente praticava tráfico e
associação para o tráfico de drogas. Ademais, para se afastar a materialidade do
delito de associação para o tráfico, é necessário o reexame aprofundado de provas,
inviável em sede de habeas corpus.
[...]
5. Habeas corpus não conhecido.' (HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, DJe
)
20/05/2019
Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, destacando-se a prova testemunhal, produzida em juízo, e indiciária,
entenderam, de forma fundamentada, haver prova da ciência do paciente acerca da arma em sua

residência, não havendo qualquer elemento que indique pertencer exclusivamente à sua esposa,
como alega. Portanto, inviável nesta célere via do
, que exige prova pré-
habeas corpus
constituída, pretender conclusão diversa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51413976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:28
Código de Controle do Documento: d7584d34-73c0-4766-9d99-7e32bddfea9f

É o voto.
Documento eletrônico VDA51413976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:28
Código de Controle do Documento: d7584d34-73c0-4766-9d99-7e32bddfea9f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.006.070 / RS
Número Registro: 2025/0186891-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50947163720218210001
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL MARQUES QUINTINO
ADVOGADO
: DANIEL MARQUES QUINTINO - RS092069
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: OTACILIO DE ALMEIDA MASSENA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : OTACILIO DE ALMEIDA MASSENA (PRESO)
ADVOGADO : DANIEL MARQUES QUINTINO - RS092069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA52267381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:49:55
Código de Controle do Documento: 1e4a9f10-c125-40fd-b8f8-6a537d1418ad

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:49:55
Código de Controle do Documento: 1e4a9f10-c125-40fd-b8f8-6a537d1418ad